Tribunal: TJSP
Processo: 2331107-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da Justiça. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Renda inferior ou próxima a 3 (três)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da Justiça. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Renda inferior ou próxima a 3 (três) salários mínimos. Recurso provido.